Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736262-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HYAGO SILVA PREUSSE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). 2. Conforme disposto no art. 63 do CP, inexiste óbice na legislação penal para a utilização de condenações por crimes de menor potencial ofensivo a fim de configurar os maus antecedentes e/ou a reincidência. 3. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como vetor único, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto, e não separadamente. A apreensão de 121,06g de haxixe/maconha com o réu não justifica a valoração negativa da mencionada circunstância, porquanto não extrapola o tipo penal. 4. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 5. Ostentando o réu maus antecedentes e reincidência, inviável o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta ser devida a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e, subsidiariamente, assevera ser devida a aplicação da causa de redução da pena referente ao tráfico privilegiado, afirmando que o decisum objurgado teria divergido do entendimento da Sexta Turma do STJ. Contudo, deixa indicar o permissivo constitucional e qual dispositivo legal reputa malferido, bem como de colacionar paradigma para amparar divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/4/2024). Outrossim, “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Por fim, apesar de o recorrente afirmado que o acórdão vergastado teria divergido de interpretação dada pelo STJ, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar o dissídio pretoriano, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.054.890/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024